Tribunal: STF
Processo: ARE 1452321
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 136), opostos em 04.12.2023 (eDOC 137), em face de decisão monocrática, na qual neguei provimento ao recurso interposto pela ora Embargada, por concluir que o acórdão recorrido, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, decidiu a causa em harmonia com a orientação traçada pela Suprema Corte, no sentido da constitucionalidade da Lei nº 7.790/1989, pela qual se instituiu a Compensação Financeira para a Exploração de Recursos Minerais – CFEM e da Lei nº 8.001/1991, na qual foram definidos os percentuais a serem aplicados na base de cálculo da compensação, o que foi observado na interpretação dada pelo Tribunal de origem a essa legislação. 



    Nas razões dos presentes embargos, sustenta-se, em suma, omissão quanto à condenação em honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que houve prévia fixação de tal verba pela instância de origem.



    Desse modo, postula-se o provimento do recurso para que, sanado o alegado vício, seja condenada a parte ora Recorrida à majoração dos honorários, conforme previsão do art. 85, § 11, do CPC. 



    A Embargada, regularmente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 140). 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 



    Verifico que assiste razão à Recorrente quanto ao vício apontado, eis que o Superior Tribunal de Justiça, ao acolher os embargos de declaração opostos pela Agência Nacional de Mineração, ora Embargante, assim decidiu (eDOC 78, p. 1-2):



    “Necessário consignar que o presente recurso foi interposto na vigência do CPC/2015, o que atrai a incidência do Enunciado Administrativo Nº 3: “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC”. 



    Considerando o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015, c/c o Enunciado Administrativo n. 7/STJ ("Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC"), e levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios (a título de sucumbência recursal). No caso, a verba honorária arbitrada pela sentença foi invertida a favor da ANM quando do provimento do apelo da autarquia, razão porque se majora a verba honorária em 10% sobre o valor fixado pelas instâncias ordinárias, obedecendo o respectivo limite legal.



     Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para fixar honorários de sucumbência recursal”. 



     



    Dessa forma, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados na origem, devendo, porém, ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do art. 85, § 11, do CPC. 



    A respeito, confiram-se os seguintes julgados:



     



    “(...) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação dos honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória” (RE 1.160.189-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.04.2019). 



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Agravo regimental interposto contra decisão publicada sob a égide do Código de Processo Civil de 2015. Existência de honorários advocatícios fixados nas instâncias de origem. Majoração (Art. 85, § 11, do CPC). Cabimento. Precedentes. 4. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Acórdão embargado suficientemente motivado. Embargos protelatórios. 5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 1.143.302-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 08.04.2019). 



    Aponto, ainda, o seguinte precedente:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO. 1. É cabível a condenação de honorários advocatícios em sede de recurso extraordinário, de modo que os embargos declaratórios são instrumentos processuais idôneos para suprir referida omissão. 2. Majoração de honorários advocatícios em ¼ (um quarto) fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. Art. 85, § 11, CPC/15. 3. Embargos de declaração acolhidos” (ARE 970.692-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 01.02.2017).



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 2º, do RISTF e 1.024, § 2º, do CPC, acolho os embargos de declaração apenas para acrescentar à parte dispositiva da decisão embargada, a seguinte redação: “Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 1/4 (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.”



    Ficam mantidos, no mais, os fundamentos da decisão ora embargada.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente